Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS. IMPOSIÇÃO À DESISTENTE. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANE. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO. INEXITÊNCIA. IMPOSIÇÃO À AUTORA SUCUMBENTE. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDMENTAÇÃO AO NEGAR A BENESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica a questão tangente ao mérito pertinente à gratuidade de jurídica postulada pela parte, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação concisa ou dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A postulante que aufere montante substancial e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que sua firmatária não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
6. Colocado termo à fase cognitiva do processo em decorrência de desistência manifestada antes do aperfeiçoamento da relação processual, a autora necessariamente deve ser sujeitada, em conformidade com o princípio da causalidade e de que compete à parte, se não beneficiária da justiça gratuita, a arcar com as custas processuais, porquanto ônus inerente ao exercício do direito subjetivo público de ação que lhe é resguardado (CPC, art. 90), compreendendo a imputação a integralidade das custas geradas pela movimentação do aparato judicial e que eventualmente deixaram de ser realizadas por ter a acionante demandado o benefício da gratuidade judiciária, que, ao final, lhe fora negado.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.